Tribunal: STF
Processo: ARE 1545200
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão do Vice-Presidente do Tribunal Regional da Primeira Região, que não admitiu o recurso extraordinário, com fundamento na inovação recursal (doc. 32). 



    O recorrente refuta a incidência da Súmula 282/STF, afirmando que:



    a i. Desembargadora Federal, ao promover sua análise recursal, considerou tão somente o tópico constante do Recurso Extraordinário que se dedicou à adequação, quando do proferimento de novo pronunciamento judicial, ao tema 1256 da Repercussão Geral, e à ADPF 528 (doc. 35, p. 6).



    Aduz, ainda, que:



    O cerne do Apelo Extremo é atinente à violação ao art. 100, 5°, da Carta Magna, porquanto o município recorrente sustente, em sua tese recursal, o precedente firmado no Tema 28 da Repercussão Geral, correlato à possibilidade de expedição de precatório de parcela incontroversa, uma vez que a parte não impugnada, em feito satisfativo, não deve obstar o adimplemento respectivo àquela mesma parte, ao passo que a parte controvertida seguirá seu curso processual. (doc. 35, p. 6).



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.



    Isso porque, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “é impróprio, em agravo, postular pronunciamento do Supremo acerca de tema não mencionado nas razões do extraordinário” (ARE 1064652-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio). 



    Assim, verifico que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, o que enseja a incidência da Súmula 284/STF no caso em análise.  



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC).  



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator